Tribunal: TJSP
Processo: 0005520-54.2014.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão. Pretensão de reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos inadmitidos.